Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711913-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO EVANGELISTA SANTANA DA SILVA AGRAVADO: CARMELITA ROSA SANTANA DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que ocorreu o falecimento da agravada (ID 9228538 - dados do processo referência), tendo havido a suspensão do processo na origem para promoção da sucessão processual. Assim, é imperiosa a intimação dos eventuais sucessores para, querendo, promover a habilitação nos autos (ID 102520957 - dados do processo referência). Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador